Tribunal: STF
Processo: ARE 1392168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVICO PARA FINS DE APOSENTADORIA, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) E FÉRIAS-PRÊMIO - DIFERENÇAS SALARIAIS - CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ÇONTRATADO PARA PROMOÇÃO E PROGRESSÃO NA CARREIRA - IMPOSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1- Possível a contagem do tempo de serviço público junto ao Estado, mesmo que contratado administrativamente, para fins de aposentadoria, quinquênios e férias-prêmio, vez que o legislador não fez distinção quanto ao tipo de vínculo necessário para a concessão, devendo ser reconhecido, por consequência, o direito ao recebimento das diferenças salariais não percebidas. II - Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte Estadual, tem-se que 'o tempo anteriormente trabalhado como agente penitenciário contratado não pode ser computado para fins de promoção e progressão na carreira, haja vista que a Lei Estadual n.° 14.695/03 é expressa ao dispor que o ingresso se dá a partir da aprovação em concurso público, não sendo, portanto, cabível se cogitar o aproveitamento de prazo anterior à própria efetividade para assegurar a ascensão do servidor às fases subsequentes da carreira’ (AC n.° 1.0701.14022838-1/001, rei. Des. Afrânio Vilela). III - Em conformidade com o decidido pelo ex. Supremo Tribunal Federal (RE n.° 870.947/SE), nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1 0-1= da Lei n.° 9.494197 (redação dada pela Lei n.° 11.960109) e correção monetária pelo IPCA-E. IV - Ã luz do art. 85, § 4°, II, e § 11, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela pessoa jurídica de direito público interno só serão definidos em liquidação de sentença quando inevitável a realização dessa fase processual."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, "caput", inciso LIV; 18; 25; 37, "caput", incisos I, II, IX, XI, XIII e XIV; 39, §7º; 40, "caput", e §13; 93, inciso IX; 201, §9º; e 202, §2º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente